Tribunal: TJBA
Processo: 8047062-79.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA PETIÇÃO CÍVEL n. 8047062-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA LUCIA LEITE SANTOS DE SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA PETIÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O PRIMEIRO GRAU. FASE PROCESSUAL AVANÇADA. JURISDIÇÃO EXAURIDA. DECISÃO DE MÉRITO JÁ PROFERIDA. ACÓRDÃO PROLATADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NECESSÁRIA. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Após exercida a jurisdição com acórdão prolatado nos autos (ID 57534540), descabe declínio de competência que possa comprometer a efetividade e segurança jurídica do processo. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que mesmo vícios de competência absoluta se convalidam com o trânsito em julgado (AgInt no AREsp 1445891/SP). 3. O princípio da segurança jurídica, positivado no art. 927, §4º do CPC, recomenda a preservação da sistemática já consolidada para processos em fase avançada. 4. Novo entendimento sobre competência deve ser aplicado apenas aos processos futuros ainda não julgados. 5. Necessária a modulação dos efeitos para preservar os atos já praticados nos processos com decisão de mérito proferida, evitando insegurança jurídica e risco de ações rescisórias. 6. Agravo interno provido para manter a competência desta Seção Cível quanto ao presente feito, considerando a fase processual avançada e decisão de mérito já proferida. Vistos, relatados e discutidos Agravo Interno nos autos da PetCiv n. 8047062-79.2023.8.05.0000, em que se encontra como agravante MARIA LUCIA LEITE SANTOS DE SOUZA e como Agravado ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA